Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-13.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-07-31
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AO ART. 53, DA LEI Nº. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Embora o agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pelas classes de credores, conforme consta da ata.

O plano de recuperação judicial apresentado observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no seu processamento, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1036309-04.2017.8.11.0041 (PJE), ajuizada por COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA, homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial à agravada.

Em suas razões, sustenta a ilegalidade quanto a previsão de carência de 24 meses; pagamento “estimado” em 9 anos após carência, prazo total superior a 11 anos; pagamentos semestrais; deságio de 50%; juros de 2% ao ano; correção pela TR; e liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores; (b) necessidade de

Defende o controle judicial do plano de recuperação judicial e a necessidade de se observar os requisitos do plano de recuperação judicial.

Assim, pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da sentença, determinando a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores, sob pena de convolação em falência.

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 6934203).

Contraminuta da parte agravada (ID 7026613).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 7470888).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002084-13.2019.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

Agravante:

Agravado:

BANCO DO BRASIL S.A.

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

c
ontra a decisão proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1036309-04.2017.8.11.0041
, ajuizada por
COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA
, a qual homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à empresa agravada.

O presente agravo foi incluído na pauta de julgamento do dia 22/05/2019, em que o i. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso, sendo que a 1ª Vogal acompanhou o relator.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

In casu
, observa-se que que o banco agravante apontou ilegalidades contidas no plano de recuperação judicial, no que diz respeito à liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores, inclusive, não constou do voto proferido pelo relator informações quanto à ausência ou não de garantia hipotecária dos bens, uma vez que o plano de recuperação judicial foi ratificado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo
a quo.

Todavia, da análise das razões do agravo, verifica-se que, muito embora a instituição financeira tenha discordado da venda dos bens sem autorização dos credores, não trouxe qualquer elemento ou fundamentação jurídico legal a amparar sua insurgência em relação à venda dos imóveis.

Ademais, não consta dos autos que o agravado tenha imóveis alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
acompanho o voto do eminente relator para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2019